Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-35.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A peça inicial contém causa de pedir e pedido, não havendo descompasso lógico entre os fatos narrados e a conclusão. Também não há pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si, não se podendo reputar inepta, pois, a inicial, quando esta não contempla qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
2. Uma vez concedido o benefício da gratuidade de justiça, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para a revogação do benefício. Não demonstrada a alteração da situação financeira da parte, incabível a revogação do benefício.
3. A responsabilidade civil subjetiva pode ser definida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem.
4. Uma vez demonstrado que ambas as partes descumpriram deveres estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, resta configurada culpa concorrente no acidente de trânsito.
4.1. Tendo em vista a maior gravidade da conduta de uma das partes, há culpa concorrente não equivalente.
5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.